Tribunal: TJDFT
Processo: 0715757-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. PACTUAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. JUROS ABUSIVOS. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. BACEN. IMPOSSIBILIDADE.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ).
3. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos.
4. Os contratos cumpridos não devem ser alterados pelo Poder Judiciário quando as partes, maiores e capazes, aceitaram as condições estipuladas no ajuste. Portanto, devem ser mantidos os termos dos negócios jurídicos celebrados pelas partes quando não estiverem presentes os vícios alegados pelo mutuário.
5. Recurso conhecido e provido.